Tribunal: TJMT
Processo: 1006063-02.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006063-02.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERASMO MATEUS DA SILVA - CPF: 860.879.161-72 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO. INGRESSO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por entidade previdenciária estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público para declarar a ilegalidade e determinar a cessação de descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre verbas de natureza transitória, bem como condenar à restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório (adicional noturno, horas
extras, etc.
) na remuneração de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional nº 41/2003, considerando a legislação estadual específica e os precedentes vinculantes locais em face do Tema 163 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Estados possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus servidores (CF, art. 149, § 1º). A legislação de Mato Grosso (LC nº 202/2004 e LC nº 04/1990) define a base de cálculo da contribuição como a remuneração total, incluindo vantagens permanentes e temporárias.

4.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR nº 6, e as Turmas Recursais Reunidas, no Tema 02, consolidaram o entendimento de que é legal o desconto previdenciário sobre verbas transitórias para servidores que ingressaram no serviço público após a EC nº 41/2003, pois tais valores integram a base de cálculo dos proventos de aposentadoria.

5.
O Tema 163 do STF não se aplica ao caso, pois analisou o regime dos servidores federais, cuja legislação exclui as verbas transitórias da base de cálculo dos proventos. No regime estadual de Mato Grosso, há expressa previsão legal de que tais verbas repercutem no cálculo da aposentadoria, o que afasta a tese de não haver contrapartida em benefício para o servidor (
distinguishing
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório pagas a servidor público do Estado de Mato Grosso que tenha ingressado no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, uma vez que a legislação estadual (LC nº 202/2004 e LC nº 04/1990) prevê que tais parcelas compõem a remuneração total do servidor e, portanto, integram a base de cálculo para a apuração dos proventos de aposentadoria, em distinção ao regime jurídico analisado pelo STF no Tema 163.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 149, § 1º; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068 (Tema 163); TJMT, IRDR nº 6 (N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Seção de Direito Público, j. 21/11/2024); Turma Recursal Única do TJMT, RI 1040328-37.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 03/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006063-02.2025.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
: ERASMO MATEUS DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ERASMO MATEUS DA SILVA ajuizou reclamação em face d
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é servidor público estadual, ocupante do cargo de Investigador de Polícia; b)
a parte reclamada
vem efetuando indevidamente descontos de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, especialmente o adicional noturno; c) a ilegalidade dos referidos descontos já foi consolidada nos autos do Processo nº 1027806
-
23
.
2019
.
8
.
11
.
0041; d) apesar da determinação judicial,
a parte reclamada
permaneceu descontando os referidos valores. Requereu: a) a concessão de tutela de evidência para determinar a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias; b) a declaração de inexistência de relação jurídica que autorize
a parte reclamada
a efetuar a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias; c) a condenação d
a parte reclamada
à restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos 5 anos.

O juízo singular concluiu que: a) a contribuição previdenciária não deve incidir sobre verbas indenizatórias, conforme entendimento do STF no Tema 163 de Repercussão Geral; b) o adicional noturno é verba indenizatória não incorporável aos proventos de aposentadoria; c) a alegação do MTPREV de que a legislação estadual prevê conceito ampliado de remuneração não prevalece diante da interpretação constitucional fixada pelo STF; d) a tentativa de
distinguishing
baseada no Tema 02 das Turmas Recursais do TJMT não se sustenta, pois a repercussão geral do STF tem força normativa superior e obrigatória. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial
para
: a) declar
ar
a inexistência de relação jurídica que autorize
a parte reclamada
a efetuar a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias percebidas pel
a

parte reclamante
; b) determinou
à parte reclamada
que se abstenha imediatamente de realizar descontos de contribuição previdenciária sobre as referidas verbas indenizatórias; c) condenou
a parte reclamada
à restituição dos valores indevidamente descontados referentes ao período compreendido entre 13/5/2020 e a efetiva cessação dos descontos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o TJMT, no IRDR nº 6, firmou teses jurídicas que afastam a possibilidade de exclusão das verbas remuneratórias transitórias da base de cálculo da contribuição previdenciária; b) as Turmas Recursais Reunidas do TJMT, no Tema 02, reconheceram a legalidade do desconto previdenciário sobre vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC nº 41/2003; c)
a parte reclamante
ingressou no regime próprio da previdência social após 19/12/2003; d) a Constituição Federal atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores; e) o art. 2º da LC 202/2004 dispõe que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor; f) o art. 57 da LC 04/1990 considera remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias; g) em Mato Grosso, diferentemente da União, o servidor público que contribuiu sobre verbas remuneratórias eventuais tem incorporado no cálculo da aposentadoria os valores descontados; h) o Tema 163 do STF não deve ser aplicado ao Estado de Mato Grosso. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre verbas de caráter eventual, cargo comissionado e dedicação exclusiva.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1º, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, a qual estabelece a base de cálculo da contribuição previdenciária a remuneração total do servidor público ativo, seja ele civil ou militar, conforme o seu art. 2, inciso IIº:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)

Redação original: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;”

Ainda sobre o tema, considera-se remuneração total, o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, conforme preconiza o art. 57 da Lei Complementar 4/1990:

“Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.”

Compreende também no conceito de remuneração total, as verbas recebidas em razão de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, conforme entendimento expressamente pacificado no TJMT por meio do julgamento do IRDR 6 (1019055-68.2022.8.11.0000):

“(...) 6. Recurso desprovido. Fixação das seguintes teses jurídicas: Tese 1: “As verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária”. Tese 2: “A incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores ingressos após a Emenda Constitucional nº 41/2003”. Tese 3: “É indevida a restituição das contribuições previdenciárias referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda”. (...) (N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 21/11/2024)”

Neste contexto, com fulcro no princípio
tempus
regit

actum
e em respeito ao direito adquirido, este entendimento não alcança os servidores que ingressaram no serviço público antes 19/12/2003 (data da promulgação da EC 41/2003), mesmo que tenham se aposentado depois.

Não destoa o entendimento da Suprema Corte:

“(...) 1. A jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos
arts
. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. A Turma Recursal de origem decidiu que, embora o autor tenha ingressado no serviço público antes da EC/41 (9/10/1992), não reuniu os requisitos previstos nos
arts
. 2º e 3º da EC 47/2005 para fazer jus “ao recebimento dos proventos integrais e à paridade com os vencimentos pagos aos servidores ativos”. (...). (STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de publicação: 08/03/2022)”

Desse modo, para o servidor público que ingressou no serviço público antes deste marco, a base de cálculo da contribuição previdenciária não pode incluir verbas de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada.

Confira-se:

“(...) As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, que é o caso da reclamante (...) (N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, publicado no DJE 06/03/2023)”

“(...) 1. No caso concreto, o autor ingressou na carreira em 2001, portanto, anteriormente à EC n.º 41/03 e nesta condição, possui direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da EC n.º 20/98. Em casos tais, em que o servidor possui direito adquirido à integralidade, a aposentadoria não conta com nenhuma
referibilidade
, de modo que os descontos atinentes à adicionais temporários não causam reflexo na base de cálculo de seus proventos, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade das cobranças efetuadas pelo ente estatal. (...) (N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 16/12/2022)”

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO EM COMISSÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.º 202/04, ART. 2.º, C/C LC N.º 04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). (...) (N.U 1028408-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 12/12/2022)”

“(...) 5. Em respeito ao Direito Adquirido, este entendimento se aplica apenas aos servidores ingressos no serviço público após a EC 41/2003. Para os servidores públicos ingressos antes deste marco, a base de cálculo da contribuição previdenciária não pode incluir as verbas de caráter temporário. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)”

Por fim, vale destacar que o entendimento firmado pelo STF no Tema 163 com Repercussão Geral (
Leading case
RE 593068), aplica-se apenas aos servidores públicos federais, os quais, quanto à matéria previdenciária, submetem-se à Lei 8.112/90, que considera como remuneração apenas as vantagens pecuniárias permanentes.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“(...) 1. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual nº 202/04, art. 2.º, c/c LC Estadual n.º 04/90, art. 57. 2. Ausente violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023)”

“(...) Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual. Recurso improvido. (N.U 1026411-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 07/12/2022)”

“(...) 4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral (Leading case RE 593068) não se aplica aos servidores públicos estaduais e municipais, visto que destinado apenas aos servidores públicos federais. (...) (N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023”

Conforme se extrai da Ficha do Segurado (ID/PJe2 331287852), a parte rec
lamante
ingressou no serviço público em 26/1/2015, portanto, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003.

Dessa forma, aplicam-se ao caso os precedentes vinculantes estaduais, notadamente o IRDR n. 6 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Tema 02 das Turmas Recursais Reunidas, que reconhecem a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório para os servidores que ingressaram no serviço público após a referida emenda constitucional.

A sentença recorrida equivocou-se ao aplicar diretamente o Tema 163 do STF, sem observar a necessária distinção (
distinguishing
) já consolidada pela jurisprudência local. A legislação do Estado de Mato Grosso (LC n. 202/2004 e LC n. 04/1990) adota um conceito de remuneração que abrange as vantagens temporárias, as quais repercutem no cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das contribuições, diferentemente do regime federal analisado pela Suprema Corte.

Portanto, a base de cálculo das contribuições previdenciárias da parte reclamante deve ser tanto as verbas permanentes quanto as temporárias, sendo lícitos os descontos efetuados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026